Tribunal: TJSP
Processo: 1512260-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512260-69.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIOVANNI
SANTOS GUILHERME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512260-69.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto número 46.816
Apelação no 1512260-69.2019.8.26.0228
(1512260-69.2019 3a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: GIOVANNI SANTOS GUILHERME
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 135/139),
acrescenta-se que Giovanni Santos Guilherme foi condenado
às penas de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e
trinta (30) dias-multa; e, às penas de dois (02) meses e vinte
e um (21) dias de detenção, em regime semiaberto, por
infração ao artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I e IV, c.c. o artigo
14, inciso II, por seis vezes, na forma do artigo 70, e artigo
329, todos do Código Penal.
Ele recorreu, mediante termo, às fls. 140, e seu Defensor
Público apresentou as razões do inconformismo, às fls.
150/165,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a redução das penas; e, a
fixação do regime aberto, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 174/179; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 191/194, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512260-69.2019.8.26.0228 -Voto no
3
2. O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou satisfatoriamente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto noturno tentado
duplamente qualificado, conforme noticiado nos autos. Ao
que tudo indica, durante a madrugada, fora ele detido por
policiais militares, fugindo de um condomínio, após ter ali
rompido os cadeados de seis compartimentos, onde ficavam
guardados seis botijões de gás de cozinha, de 13 quilos,
pertencentes aos moradores do prédio. E, ao ser abordado
pelos agentes públicos, ele, tentou resistir à prisão,
mordendo
o
braço
do
policial.
Contudo,
acabou,
informalmente, confessando-lhes a tentativa de furto e o
auxílio de um comparsa, não identificado; elucidando que,
ao notarem a presença de uma viatura policial, houveram por
bem se evadirem. Diante disso, fora conduzido até a
Delegacia de Polícia, onde restaram elaborados o auto de
prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 05 e
13/15).

Ele, perante a autoridade policial, optou pelo silêncio.
Em juízo, ativera-se a negar os fatos (cf. fls. 11 e 125/132). No
entanto, o quadro probatório evidencia sua inequívoca
culpabilidade, revelando-o como autor da prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512260-69.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Os
policiais
militares,
responsáveis
pela
prisão,
informaram tê-lo visto, durante a madrugada, fugindo do
condomínio; ocasião em que o detiveram. Destacaram que o
réu fora agressivo, mordendo o braço de um deles. Todavia,
acabou admitindo o furto tentado. Ressaltaram que uma
moradora do condomínio o avistou no local praticando o
crime tentado; e, o reconheceu como autor do delito (cf. fls.
06, 08 e 125/132). Essa moradora e outro condômino
confirmaram o furto noturno tentado praticado mediante
rompimento dos cadeados. Tendo a ofendida reconhecido o
réu; pois, ao ouvir barulho saiu para ver o que ocorria,
chegando a observar a presença de Giovani no local (cf. fls.
09 e 125/132). Não se vislumbra nos autos, motivo algum que
a levasse a acusá-lo, de modo leviano e injusto.
Diante deste contexto, dúvidas não há quanto à autoria
e materialidade delitiva do denunciado. Não se há falar em
insuficiência probatória. Dúvidas inexistem quanto à
configuração do concurso de agentes e do rompimento de
obstáculo, conforme demonstrado pela prova testemunhal e
documental (cf. laudo, às fls. 116/119). E, a qualificadora do
furto noturno, também, será mantida, não havendo se falar
em incompatibilidade; pois, há tempos que os Tribunais
veem aplicando esta majorante tanto no furto simples
quanto no furto qualificado. No caso em tela, não há razão
para afastar a referida qualificadora; pois, ela se configurou
de modo inequívoco e completamente compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512260-69.2019.8.26.0228 -Voto no
5
situação fática. Por fim, o crime não se consumou, por
questões alheias à vontade do agente, devendo o redutor
ser o de metade; pois, não chegaram a remover a res do
lugar, restando os furtadores frustrados em meio à
execução criminosa.
No tocante às penas, serão elas reduzidas. O aumento
aplicado às básicas, por conta da segunda qualificadora e de
maus antecedentes (cf. fls. 77), deverão se ater ao patamar
de um quinto, resultando em dois anos e quatro meses de
reclusão e doze dias-multa. Na fase seguinte, por conta da
reincidência (cf. fls. 78), exasperam-se em mais um sexto,
totalizando em dois anos, nove meses e dezoito dias de
reclusão e quatorze dias-multa. E, em função do furto
noturno, aplica-se a majorante de um terço, resultando suas
penas em três anos, oito meses e vinte e quatro dias de
reclusão e dezoito dias-multa. Na sequência, aplica-se o
redutor de metade, em razão do conatus, fazendo com que
suas penas totalizem em um ano, dez meses e doze dias de
reclusão e nove dias-multa. Por fim, em face do concurso
formal, sendo seis vítimas distintas, exasperam-se suas
penas em metade, totalizando sua sanção em dois anos,
nove meses e dezoito dias de reclusão e quinze dias-multa.
Fica mantido o regime semiaberto, adotado como
resposta penal, em primeiro grau de jurisdição, que se
mostrara adequado e satisfatório, haja vista os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512260-69.2019.8.26.0228 -Voto no
6
antecedentes e a reincidência, que não indicam medida mais
branda (cf. fls. 76/78). Diante disso, inviável a fixação de
regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos,
nove (09) meses e dezoito (18) dias de reclusão e quinze (15)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR